Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-39.2019.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000010-39.2019.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE Advogado(s): APELADO: MAISA DE ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEF. NÃO CONTIGURADA. SENTENÇA ANULADA. 1. Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de São Félix do Coribe, objetivando a cobrança de IPTU, extinta, nos termos do 485, IV, do CPC, sob o fundamento de estar a CDA incompleta. 2. As informações alegadas como não presentes na Certidão encontram-se inseridas nos arts. 128 e 216 da Lei Municipal 192 de 31/12/2002. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000010-39.2019.8.05.0223, da comarca de Santa Maria da Vitória, em que é apelante MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE e apelado MAISA DE ALMEIDA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça